Tribunal: TJDFT
Processo: 0052885-70.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0052885-70.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARIANO MENEZES FRAGA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cujo objeto versa acerca da correção monetária do saldo da conta poupança da autora, relativamente aos planos Collor I e Collor II. O recurso foi sobrestado pelo c. STF, em razão da repercussão geral sobre a matéria controvertida. Ao ID 54871550, o apelado/réu apresenta proposta de acordo. Intime-se o autor/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual interesse de aderir ao acordo proposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator